Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809834-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VALDECI SOUZA AMARAL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA -
DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA – IMPROVIDO – A PENA DO AGRAVANTE AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 -
DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA:
Não assiste

razão ao agravante. Da análise dos autos de origem – Processo n. 0002925-52.2017.8.14.0019, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que em verdade o início do cumprimento da pena se deu tão somente em 15/10/2019, destarte, escorreito o
decisum
vergastado no tocante ao fato de que a extinção da pena somente ocorrerá em 2021, devendo assim prevalecer no presente caso também o princípio da confiança no juiz da causa.

Ademais, cumpre esclarecer que, em que pese sucinta a decisão combatida, esta se mostra escorreita e alinhada ao contido nos autos do processo-origem, logo descabida a alegação de ausência de fundamentação idônea.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em extinção da pena do recorrente, quando esta ainda não foi cumprida integralmente, sendo a manutenção da decisão fustigada medida de direito a se impor.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 30 de novembro de 2020.

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0809834-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
VALDECI SOUZA AMARAL

AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
VALDECI SOUZA AMARAL
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela extinção da pena do agravante.

Afirma que o recorrente foi condenado em 02/05/2016, a 02 (dois) anos pelo Juiz de Direito Titular da Vara de Curuçá, havendo no mesmo Decreto Condenatório a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Aduz, que o agravante cumpriu de forma regular o prazo do
sursis
, e, em que pese tenha sido preso em flagrante por outro delito em 06/08/2018, tal fato ocorreu após o cumprimento dos dois anos da suspensão da pena.

Assevera que a decisão vergastada é carente de fundamentação idônea.

Por fim, requer a extinção da pena.

Em
CONTRARRAZÕES
o
parquet
pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id n. 3753851)

No Id n. 3753852 consta a decisão agravada.

Em Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos. (Id n. 3753855)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id n. 3834388)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA

Inicialmente, insta salientar que dos autos se verifica que o apenado foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo a pena sido suspensa no decreto condenatório, pelo prazo de 02 (dois) anos.

O agravante sustenta a tese de que a pena deve ser declarada extinta, pois na data do novo flagrante (06.08.2018), já haviam se passado os 2 (dois) anos de suspensão da pena.

Ocorre que em análise aos autos de origem – Processo n. 0002925-52.2017.8.14.0019, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que em verdade o início do cumprimento da pena se deu tão somente em 15/10/2019, destarte, escorreito o
decisum
vergastado no tocante ao fato de que a extinção da pena somente ocorrerá em 2021, devendo assim prevalecer no presente caso também o princípio da confiança no juiz da causa.

Ademais, cumpre esclarecer que, em que pese sucinta a decisão combatida, esta se mostra escorreita e alinhada ao contido nos autos do processo-origem, logo descabida a alegação de ausência de fundamentação idônea.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em extinção da pena do recorrente, quando esta ainda não foi cumprida integralmente, sendo a manutenção da decisão fustigada medida de direito a se impor.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2020